Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600378-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600378-82.2022.6.16.0000, pelo partido
Cidadania - Cidadania (Comissão Provisória Estadual), antigo Partido Popular Socialista - PPS,
relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALMIR DA SILVA MATOS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699712
22/08/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44699712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.044
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600378-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGANTE: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL.
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. PRECEDENTES. VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Diretório Estadual do Partido
Cidadania – PR em face do acórdão que
julgou desaprovadas as contas relativas ao
exercício financeiro de 2021, determinando
a devolução ao Tesouro Nacional de R$
39.051,38 e a suspensão do recebimento
de cotas do Fundo Partidário por quatro
meses.

Num. 44699712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
2. A decisão embargada fundamentou-se
na constituição de fundo de caixa em valor
superior ao permitido e em despesas com
combustível sem comprovação do vínculo
com atividades partidárias.
3. Os embargantes apontam omissões no
acórdão quanto à análise de precedente do
TRE/SE sobre a comprovação de gastos
com combustível, à desconsideração de
documentos que demonstrariam o vínculo
entre os deslocamentos e as atividades
partidárias, e à análise de jurisprudência do
TSE sobre a autonomia partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar precedente do
TRE/SE que consideraria suficiente a nota
fiscal para comprovar gasto com combustível, sem a necessidade de detalhamento da placa dos veículos,
considerando a identidade de redação das
resoluções do TSE sobre o tema; (ii) aferir
se houve omissão na análise do conjunto
probatório apresentado pelos embargantes,
como registros de pedágio e comprovação
de propriedade de veículo, que demonstrariam o vínculo dos deslocamentos com as atividades
partidárias; (iii) examinar se o acórdão
embargado
deixou
de
enfrentar
a
jurisprudência do TSE sobre a autonomia
partidária no tocante à análise do mérito da
despesa, e se essa omissão compromete a
fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
acórdão
embargado
enfrentou
especificamente o precedente do TRE/SE,
distinguindo-o por se tratar de prestação de
contas de candidato, submetida a regime
jurídico diverso da prestação de contas

Num. 44699712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
anual de partido político.
6. O voto condutor analisou os documentos
apresentados
pelos
embargantes,
concluindo que não houve comprovação
formal da cessão ou doação estimável dos
veículos de filiados, tampouco dos vínculos
entre os deslocamentos e a realização de
atividades partidárias.
7.
O
acórdão
embargado
mencionou
expressamente a jurisprudência do TSE
sobre a autonomia partidária, ressaltando
que essa autonomia não exime o partido do
dever de comprovar a regular aplicação dos
recursos do Fundo Partidário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente. Embargos de
declaração
rejeitados,
mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A distinção entre
regimes jurídicos de prestação de contas de
campanha e anual afasta a aplicação
automática
de
precedentes.
2.
A
comprovação
de
despesas
com
combustível exige a demonstração do nexo
causal com a atividade partidária, não
sendo suficiente a apresentação de notas
fiscais isoladas. 3. A autonomia partidária
não exime a comprovação da regular
aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.096/1995, art.
44; Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TSE, PC
0600415-95/DF, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 24/3/2023; TSE, AgR no REspe
060034836/MG,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
Acórdão
de
28/09/2023,

Num. 44699712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
199, data 06/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Cidadania– PR
representado por seus dirigentes Rubens Bueno e Walmir da Silva Matos, em face do acórdão nº
67.437, proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que julgou desaprovadas as contas
relativas ao exercício financeiro de 2021, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de R$
39.051,38 e a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário por quatro meses.
A decisão embargada fundamentou-se, especialmente, em duas irregularidades graves: (i)
constituição de fundo de caixa em valor superior ao permitido pela Resolução TSE nº
23.604/2019 (item 8.d); e (ii) despesas com combustível sem comprovação do vínculo com
atividades partidárias (item 8.k).
Nas razões recursais, os embargantes apontam omissões no acórdão. Sustentam: a) omissão
quanto à análise do precedente do TRE/SE (PCE 0601406-36.2022.6.25.0000), no qual se
reconheceu que, para comprovação de gastos com combustível, não há exigência de
detalhamento da placa dos veículos nas notas fiscais. Afirmam que tal entendimento deveria ser
aplicado ao caso concreto, uma vez que as Resoluções TSE nº 23.604/2019 e nº 23.607/2019
contêm redação idêntica sobre os requisitos da documentação fiscal, e que o acórdão embargado
não indicou a razão para não aplicar esse precedente. b) Alegam também que a decisão incorreu
em omissão ao desconsiderar documentos que, segundo os embargantes, demonstrariam o
vínculo entre os deslocamentos e as atividades partidárias, como registros de pedágio vinculados
ao veículo de dirigente do partido (placa AWF7G38), mapas de viagem e relação com eventos
partidários ocorridos nas localidades dos abastecimentos. c) Argumentam que houve omissão
quanto à análise de jurisprudência do TSE (PC 00002109120136000000), que afirma que o
processo de prestação de contas não se presta a avaliar o mérito da despesa em si, protegida
pela autonomia partidária. Defendem que a decisão embargada não refutou especificamente esse
entendimento, nem distinguiu a hipótese dos autos em relação à jurisprudência citada.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões, opinando pela rejeição dos
embargos. Em seu entendimento, os vícios apontados não se configuram, pois o precedente do
TRE/SE foi efetivamente enfrentado pelo acórdão, que realizou distinguishing entre contas de

Num. 44699712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
campanha e contas anuais de partido político. Além disso, sustentou que os elementos
apresentados foram analisados pela decisão, a qual concluiu que não houve comprovação
suficiente da regularidade dos gastos com combustível, nem da vinculação entre os
abastecimentos e as atividades partidárias, apontando ainda a indevida mistura de recursos
oriundos de fontes diversas (partidária e parlamentar).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

O acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. FUNDO PARTIDÁRIO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 44699712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, para análise da regularidade da aplicação de recursos do
Fundo Partidário.

2. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, em razão de: (i) constituição de fundo de caixa
acima do limite legal; (ii) gastos com combustível sem comprovação suficiente. O partido apresentou
manifestação e documentos buscando afastar as irregularidades e obter a aprovação das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da constituição do fundo de caixa em
montante superior ao limite legal, em face da alegação de receio de bloqueios judiciais; (ii) aferir a
comprovação da destinação dos gastos com combustível, considerando a ausência de identificação dos
veículos abastecidos e a vinculação com as atividades partidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A constituição de fundo de caixa acima do limite legal, ainda que sob a justificativa de receio de
bloqueios judiciais, configura irregularidade grave, pois contraria o art. 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019 e compromete a transparência na gestão dos recursos públicos. A alegação não se sustenta
diante da necessidade de atuação diligente para reverter eventuais constrições indevidas, conforme
jurisprudência do TSE.

5. Os gastos com combustível, no montante de R$ 31.259,00, não foram devidamente comprovados, pois a
documentação apresentada é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre os abastecimentos e as
atividades partidárias. A ausência de identificação dos veículos utilizados, os relatórios de viagem e a
formalização da cessão de bens (veículos de filiados) impedem a verificação da correta aplicação dos
recursos do Fundo Partidário.

6. A divergência entre o saldo apurado e o declarado, as despesas sem comprovação suficiente e as
inconsistências no fundo de caixa, embora não sejam determinantes para a desaprovação das contas,
reforçam a necessidade de rigor na gestão dos recursos públicos.

Num. 44699712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25

7. O percentual de irregularidades (57,72%) inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 39.051,38 e suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período
de 4 (quatro) meses.

Tese de Julgamento: 1. A constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite legal previsto na
Resolução TSE nº 23.604/2019 configura irregularidade grave, ainda que justificada pelo receio de
bloqueios judiciais, demandando atuação diligente para a reversão de eventuais constrições. 2. A
comprovação de despesas com combustível exige a demonstração do nexo causal entre os gastos e as
atividades partidárias, mediante a identificação dos veículos utilizados, dos responsáveis pelos
deslocamentos e da finalidade institucional das viagens.
(...)

O embargante apontou os vícios de omissão e ausência de fundamentação, sob o argumento de
que: a) o acórdão não teria enfrentado adequadamente precedente do TRE/SE quanto à
suficiência de nota fiscal para comprovar gasto com combustível; b) teria deixado de analisar o
conjunto probatório referente aos deslocamentos partidários, como registros de pedágio e
comprovação de propriedade de veículo; c) não teria enfrentado jurisprudência do TSE sobre a
autonomia partidária no tocante à análise do mérito da despesa.
No caso dos autos, o embargante demonstra inconformismo com o teor do acórdão embargado,
que, sobre a matéria em discussão, foi explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos
constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência
pertinente ao caso.
No tocante ao argumento de que o acórdão foi omisso em relação ao precedente do TRE-SE -
PCE: 0601406-36.2022.6.25.0000 ARACAJU - SE 060140636, transcreve-se do voto condutor:
Quanto ao julgado mencionado pelo partido (PCE nº 0601406-36.2022.6.25.0000), verifica-se que se trata
de prestação de contas de candidato, submetida ao regime jurídico específico da Resolução TSE nº
23.607/2019, não sendo aplicável, de forma direta, à prestação de contas anual de partido político, regida
pela Resolução TSE nº 23.604/2019.

Logo, houve enfrentamento específico da tese, com distinção entre os regimes jurídicos, o que
afasta a alegada omissão.

Num. 44699712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
No que diz respeito ao argumento de que os documentos apresentados demonstraram a
regularidade dos abastecimentos, o voto condutor foi igualmente nítido:
Embora tenham sido apresentados documentos e registros de pedágio, não houve
comprovação formal da cessão ou doação estimável dos veículos de filiados,
tampouco dos vínculos entre os deslocamentos e a realização de atividades
partidárias.
(...)
No que tange à ausência de comprovação do vínculo dos abastecimentos com as
atividades partidárias, nas prestações de contas anuais, a simples apresentação de
notas fiscais não é suficiente para comprovar a regularidade das despesas com
combustíveis. É indispensável a demonstração do nexo entre os gastos e a atividade
partidária, mediante documentos que identifiquem os veículos utilizados, os
responsáveis pelos deslocamentos e a finalidade institucional das viagens.
(...)
Os documentos apresentados após o Parecer Conclusivo revelam-se protelatórios,
desprovidos de respaldo fático ou jurídico idôneo, que apenas contribuíram para o
indevido alongamento da tramitação do processo de análise das contas partidárias.
Dessa forma, não se verifica omissão na análise da prova.
Quanto ao argumento de que o acórdão deixou de considerar a jurisprudência do TSE sobre a
autonomia partidária, verifica-se expressa menção no voto embargado:
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a autonomia partidária não exime o partido do
dever de comprovar a regular aplicação dos recursos do Fundo Partidário, cuja utilização deve observar
rigor documental e destinação específica, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995: “consoante a
remansosa jurisprudência desta Corte Superior, "[a] autonomia partidária não exime a agremiação de
apresentar documentos que comprovem a vinculação de suas despesas com a atividade partidária" (PC
0600415-95/DF, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 24/3/2023)” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.
Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060034836/MG, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Acórdão de 28/09/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 199, data 06/10/2023.)
Verifica-se, portanto, que houve manifestação expressa quanto à tese suscitada, razão pela qual
se afasta a alegada omissão.
Cumpre destacar, ademais, que o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi categórico ao
afastar os vícios apontados, nos seguintes termos:
O julgado oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe apresentado pela parte
prestadora foi objeto de análise pelo acórdão embargado, tendo se concluído pela
ausência de similaridade entre os casos.
(...)
Os elementos apresentados pelo embargante com vistas a comprovar a regularidade
das despesas com abastecimento, outrossim, foram extensivamente analisados no
decisum, que concluiu por sua insuficiência e pela irregularidade das despesas.
(...)
Em verdade, os documentos apresentados após o Parecer Conclusivo revelam-se

Num. 44699712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
protelatórios, desprovidos de respaldo fático ou jurídico idôneo.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Ressalte-se, por fim, que eventuais inconformismos remanescentes quanto às matérias ora
examinadas deverão ser veiculados por meio do recurso próprio, tendo em vista que todos os
pontos suscitados restaram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.
O voto é, portanto, pela rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art.
1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos de declaração e os
REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600378-
82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) EMBARGANTE:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A - EMBARGANTES: RUBENS BUENO, WALMIR DA SILVA MATOS - Advogado do(s)
EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,

Num. 44699712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585042400000043638661
Número do documento: 25082217585042400000043638661
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:41:25
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025.